Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-94.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por KETHY NICOLAU DO NASCIMENTO, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, relatando, em síntese, possuir direito líquido e certo quanto à revogação da decisão prolatada no feito de n.o 1002061-21.2021.811.0025.
Argumenta o Impetrante que interpôs demanda declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, pugnando pelo deferimento de tutela de urgência para retirada do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia, tendo o Juízo Impetrado proferido decisão determinando a emenda da exordial, com a comprovação de prévio requerimento na via administrativa.
Aduz que os juizados especiais surgiram com o intuito de proporcionar a todos um acesso fácil à justiça, para resolver os seus conflitos, o que está sendo negado no caso.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, a fim de afastar a determinação para que o Impetrante promova a comprovação de tentativa de resolução na via administrativa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, declarando nula a decisão atacada pelo presente writ.
É a síntese.
Decido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por KETHY NICOLAU DO NASCIMENTO, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal (teratológico) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, tenho que restou caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança, assim como o deferimento da liminar.
No caso concreto, denota-se que, de fato, a decisão revela flagrante afronta ao princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Judiciário.
Como cediço, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário restou consagrado no inciso XXXV, art. 5.°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
O interesse processual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção do direito pretendido, não pressupondo prévio requerimento da via administrativa, à exceção das causas que envolvam benefício previdenciário, consoante entendimento firmado pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 631240/MG.
Entender o contrário resultaria em fazer letra morta o dispositivo constitucional, porque não se pode condicionar o acesso à via judicial ao prévio requerimento administrativo, mormente quando esta possibilidade é conferida à parte demandada, ficando o titular do direito resistido à mercê da vontade desta, fulminando sua garantia fundamental à inafastabilidade da apreciação da lide pelo Poder Judiciário.
Daí resulta a excepcionalidade que confere legitimidade ao manejo do presente writ e também ao deferimento da liminar pleiteada.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidenteporquanto a manutenção da decisum de origem inviabiliza o direito de ação consagrado constitucionalmente.
Posto isto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando o sobrestamento da decisão atacada, proferida nos autos da ação n.o 1002061-21.2021.811.0025, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público que atua perante esta Egrégia Turma Recursal, em razão do teor do ofício n.o 84/2017 – CPC/NFDTIPI, datado de 04/07/2017.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA